Tribunal: TJMT
Processo: 1021908-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
IMPETRANTE: LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: ARTUR RUBEN DE ALMEIDA VARELA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ARTUR RUBEN DE ALMEIDA VARELA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de ação penal n. 1011400-67.2021.811.0004, que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de furto simples [artigo 155, caput, do Código Penal].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a pena do crime pelo qual está sendo investigado não ultrapassa 4 (quatro) anos; 2) a decisão impugnada não possui fundamentação idônea e ignora a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a Portaria n. 249/TJMT, e o contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), notadamente porque o local onde o paciente encontra-se segregado provisoriamente possui ocupação acima da sua capacidade; 3) a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente cumprirá pena em regime diverso do fechado.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O impetrante assevera que o paciente se encontra segregado preventivamente desde o dia 3 de dezembro de 2021 e que a decisão que manteve sua prisão preventiva não possui fundamentação idônea e contraria a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a Portaria n. 249/TJMT, e o contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-19).
A despeito dos argumentos aventados pelo impetrante, verifiquei que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos, verbis:
“Extrai-se das declarações da vítima que esta teria saído de casa e ao retornar, não encontrou sua motocicleta e alguns outros pertences no local. Que prontamente suspeitou do autuado, por ser ele seu parente, não sendo esta a primeira vez que ele lhe furta. Informa que o custodiado é usuário de entorpecentes, que teria saído da cadeia na semana passada e faz uso de tornozeleira eletrônica. Esclareceu que sua casa possui muros de aproximadamente 3 metros de altura e estava com o portão fechado, razão pela qual acredita que o increpado pulou o muro para acessar o imóvel e furtar seus bens. Que acionou a polícia militar e no período da noite foi informado que a motocicleta e alguns dos seus pertences foram recuperados em posse de ARTUR.
Dos depoimentos dos policiais militares verifica-se que durante o patrulhamento na região do Porto do Baé, a guarnição policial logrou êxito em localizar a motocicleta furtada em posse do implicado.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele demonstra não possuir controle de suas atitudes e que não possui receio da atuação estatal, sendo esta a sua 4a prisão em flagrante no período de pouco mais de um ano – Autos n. 1002888-32.2020.811.0004, 1008205-74.2021.811.0004 e 1010929-51.2021.811.0004, por suposto envolvimento nos delitos de tráfico de drogas, roubo e receptação.
Impende anotar que o custodiado foi posto em liberdade na data de 30/11/2021, por ordem do TJMT, nos autos do APF n. 1010929-51.2021.811.0004.
Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.
[...]
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes.
Isso, ressaltando que o autuado atualmente encontra-se sob monitoramento eletrônico, e mesmo assim, ignora os riscos de eventual responsabilização criminal, tornando a reiterar em práticas criminosas” (doc. digital n. 111966456).
É cediço que não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio impetrante, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.
Contudo, no caso sub judice, não há evidências de que o paciente faça parte do denominado “grupo de risco” para infecção pelo novo coronavírus e nem demonstrou sintomas de contágio da doença.
Some-se a isso que, a autoridade coatora evidenciou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, assentando-a no fato de que é a “4a prisão em flagrante [do paciente] no período de pouco mais de um ano”, de modo que a existência de outros registros em sua folha de antecedente evidencia a periculosidade de sua soltura.
De fato, constatei por meio de consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o paciente possui 3 registros criminais, no qual foi autuado pela prática dos crimes: 1) autos de prisão em flagrante n. 1002888-32.2020.8.11.0004 (Código n. 11761734), em razão da prática do crime de tráfico de drogas; 2) autos de prisão em flagrante n. 1008205-74.2021.8.11.0004 (Código n. 12731617), em razão da prática do crime de roubo; 3) autos de prisão em flagrante n. 1010929-51.2021.8.11.0004 (Código n. 1291057), em razão da prática do crime de receptação.
Independentemente de o crime praticado não ter pena máxima superior a 4 (quatro) anos, vislumbro presente ao menos um dos requisitos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, justificando a imposição da medida extrema, notadamente em razão da reiteração delitiva do paciente.
É da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a reiteração delitiva, justificam o recolhimento cautelar. Confira-se:
“HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO [...] PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI DIVERSOS REGISTROS POR CRIMES PATRIMONIAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. FUGA DO PACIENTE NO MOMENTO DA BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto registra envolvimentos anteriores em crimes patrimoniais. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública [...] Habeas corpus não conhecido” (HC 449.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).
Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não cumpriria a pena no regime fechado.
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena [maus antecedentes].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.